Tribunal: TJES
Processo: 5001565-70.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001565-70.2020.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GABRIEL IZAAC BIAZI DE ABREU

RECORRIDO: LUCAS JORDEM FILGUEIRAS TYBEL

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença (id. 3506070) que julgou improcedente a pretensão deduzida por ausência de provas das alegações iniciais.

Nos termos do recurso interposto, a r. sentença merece reformar ao sustentar a existência de prova do alegado dano moral, porquanto teria juntado laudo médico e boletins de ocorrência que atestariam o ato ilícito praticado pelo réu/recorrido.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando a autora/recorrente o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal, id. 3506096.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da prefacial a narrativa de que o requerente é proprietário de imóvel rural vizinho ao do requerido, que por diversas oportunidades, teria o importunado, ocasionando diversos entreveiros, com comunicação de infração penal e instauração de termo circunstanciado, situações que teriam agravado o estado de saúde do requerente e, via de consequência, gerado danos morais.

Com efeito, e que pese os argumentos recursais, em especial de que as provas colacionadas aos autos demonstrariam o alegado dano moral causado pelo recorrido, analisando-se os respectivos documentos, nota-se que se juntou cópia de boletins de ocorrência elaborados pelo recorrido e laudo médico em que a profissional de saúde certifica que, segundo a versão do recorrente, o estado de saúde do recorrente teria sido agravada em razão dos conflitos com o vizinho, senão veja-se.

Ora, embora se alegue que o laudo tenha sido elaborado por profissional de saúde, sem interesse na causa, o relato médico atesta os problemas de saúde e indica, mas a causa destes problemas, teriam sido relatados pelo próprio paciente (ora recorrente), ou seja, a prova não atesta que os problemas de saúde teriam sido causados pelo recorrido.

Por outro lado, os boletins de ocorrência elaborados pelo recorrido demonstram a existência de conflito entre as partes, supostas ilícitos praticados pelo recorrente, de modo que caberia ao recorrente a prova de que estas alegações são inverídicas, porquanto não se pode presumir a prática de denunciação caluniosa por parte do recorrido.

Em verdade, o recorrente deveria ter arrolado testemunhas dos alegados fatos, imagens do local que, em tese, demonstrariam a alteração dos limites dos imóveis pelo recorrido, enfim, provas contundentes de que o recorrido tenha, efetivamente, o importunado a ponto de causar lesão moral e o que se observa dos autos é a contribuição mútua das partes para a perpetuação do conflito, conduta lamentável de ambos, que não conseguem viver de maneira minimamente urbana.

Desse modo, diante da ausência de provas capazes de indicar, minimamente, a prática de ato ilícito por parte do recorrido, vota-se pela manutenção da sentença de improcedência da pretensão deduzida.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em 10% sobre o valor da condenação, todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)